Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-51.2017.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão – Ausência de manutenção ou majoração da verba honorária fixada na sentença – Verba devida e majorada – Embargos acolhidos com efeito integrativo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001854-51.2017.8.26.0346/50000, da Comarca de Martinópolis, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CARLOS OSWALDO
SEFRIN (E SUA MULHER) e LEILA RAMENZONI SEFRIN.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos., com
efeito integrativo, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001854-51.2017.8.26.0346/50000
2
Voto no 34584
Embargos de Declaração no 1001854-51.2017.8.26.0346/50000
Comarca de Martinópolis
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: CARLOS OSWALDO SEFRIN e LEILA RAMENZONI SEFRIN
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissão Ausência de
manutenção ou majoração da verba honorária fixada na sentença Verba devida e majorada
Embargos acolhidos com efeito integrativo
Vistos.
1:- São Embargos de Declaração interpostos pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra o v. acórdão que deu parcial provimento a
determinado recurso dos embargados, reclamando a Fazenda da verba honorária que
foi fixada na r. sentença e que não foi mantida e nem corrigida, nos termos do § 11o,
do art. 85, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
2:- Na ação anulatória a Fazenda foi reconhecida como parte ilegítima na
decisão de primeiro grau. Por consequência, a parte vencida ficou condenada ao
pagamento de honorários à Fazenda fixados na r. sentença em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), com fundamento no § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Quando do julgamento do recurso, reuniu-se as três ações para julgamento,
e a anulatória foi reconhecida como improcedente e improvido o recurso, mas a
execução de quantia certa ajuizada pela Fazenda foi extinta pela ausência de título
líquido, certo e exigível e na execução de obrigação de fazer foi concedido o prazo de
para o cumprimento das obrigações.
Observa-se que na ação de execução fiscal que a Fazenda promoveu, ela
ficou vencida porque se reconheceu a ausência de título executivo.
Realmente na ação anulatória cabe a majoração da verba honorária da
Fazenda para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos mesmos termos fixados na r. sentença.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos com efeito integrativo.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator